Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718669-54.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA: “Defiro prioridade de tramitação processual, tendo em vista a autora possuir mais de 60 (sessenta) anos, e concedo a gratuidade de justiça. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e da Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato administrativo que não a qualificou como pessoa com deficiência. O resultado do exame admissional de ID 191761001 demonstra que a autora foi considerada inapta ao cargo e a junta médica recursal concluiu que a autora não é considerada pessoa com deficiência (ID 191761002). No entanto, da análise do edital normativo, item 6 (ID 191761003), verifica-se que a avaliação biopsicossocial é etapa prévia e específica para fins de enquadramento da deficiência alegada pelo candidato, distinta da fase do exame admissional. Assim, a autora deverá anexar aos autos a conclusão emitida pela avaliação biopsicossocial e o edital com a publicação do resultado final desta etapa do certame, uma vez que essa documentação é necessária para o exame de suas alegações. Diante do exposto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a autora juntar os documentos supra indicados, sob pena de indeferimento, independentemente de nova intimação.” O Agravante sustenta que “a FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto, na eventualidade de procedência do pedido, será a FUNATEC quem dará cumprimento à decisão, portanto, é a instituição responsável pela execução do certame público”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja reconhecida a legitimidade passiva ad causam da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC para figurar no polo passivo da demanda”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A Agravada não questiona a “avaliação médica biopsicossocial” elaborada pela FUNATEC (ID 191761000 dos autos de origem), mas o resultado do “exame admissional” realizado pela Junta Médica da Gerência de Promoção a Saúde do servidor/ COPSS/ SUBSAUDE/SEGEA/SEEC (IDs 191761001 e 191761002 dos autos de origem). O “exame admissional” é realizado depois da homologação do concurso público, consoante estabelece o edital, in verbis: “16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 16.1. A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação no Concurso Público. (...) 16.8. A posse no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial. O candidato nomeado somente será empossado se for julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga. (...) 16.12. O resultado dos Exames Médicos Admissionais será expresso com a indicação de apto ou inapto para o exercício das atribuições do cargo. (...) 16.14. O candidato PcD que for convocado para exames médicos admissionais deverá submeter-se aos exames previstos para a comprovação da deficiência declarada e da compatibilidade para o exercício do cargo.” Nesse contexto, em princípio a FUNATEC é parte ilegítima para a demanda fundada na ilegalidade praticado pelo Recorrente. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator